Tribunal: TJSP
Processo: 1001625-49.2016.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO HOSPITALAR – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO – CONTRATOS ASSINADOS COM PARTICULAR SEM A FORMALIDADE LEGAL – PRORROGAÇÃO DA CONDUTA SEM PROVIDÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO – TRANSPORTE PARA OUTRAS LOCALIDADES QUE POSSUIAM ESTRUTURA CLÍNICA – DANO AO ERÁRIO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO HOSPITALAR – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO – CONTRATOS ASSINADOS COM PARTICULAR SEM A FORMALIDADE LEGAL – PRORROGAÇÃO DA CONDUTA SEM PROVIDÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO – TRANSPORTE PARA OUTRAS LOCALIDADES QUE POSSUIAM ESTRUTURA CLÍNICA – DANO AO ERÁRIO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CABÍVEL O INTENTO DE RESSARCIMENTO – NÃO APLICAÇÃO DA LEI N. 14.230/21 - IRRETROATIVIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS.
PROCEDÊNCIA DA DEMANADA MANTIDA.
RECURSOS NEGADOS.